Tribunal: TJDFT
Processo: 0746996-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746996-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO BATISTA DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela no 0704304-38.2024.8.07.0018, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214984955 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos autos n. 0707391-41.2024.8.07.0005, em que se discute a restituição de valores supostamente transferidos da conta poupança do autor, sem sua autorização, em possível situação de fraude. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a ação de origem versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo, depositado em sua conta corrente e transferido a terceiros. Afirma que as parcelas que vinham sendo descontadas desde agosto de 2022 foram suspensas por decisão judicial havida nos autos. Conta que propôs outra ação declaratória de restituição de valores, em razão de suposta transferência fraudulenta de fundos de sua conta poupança, ocorrida na mesma data, que tramita sob o no 0707391-41.2024.8.07.0005. Argumenta que é descabida a decisão vergastada, que determinou a suspensão do processo de origem, até o julgamento do processo de no 0707391-41.2024.8.07.0005, com a alegação de conexão entre as duas ações. Assim, conclui que, independentemente da decisão final do processo que analisa a validade do contrato, a negativação de seu nome foi indevida, pois há decisão determinando a suspensão da cobrança. Ao final, o agravante pleiteia a reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a continuidade regular do trâmite do processo de origem. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 195355033 dos autos originários). Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 65987110, recebeu o recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que o agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal provisória ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões (ID 67174809). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Convém assinalar que não há, na legislação processual civil, regra estabelecendo o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a suspensão do processo, por depender do julgamento de outra causa conexa. Consequente, a admissibilidade do agravo de instrumento em apreço está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. Da análise dos autos, constata-se que a d. Magistrada de primeiro grau, em decisão de ID 195355033 na origem, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerida pelo agravante, para determinar (q)ue a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto na conta do autor referente a transação 2231063662, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Dessa forma, não está evidenciada urgência apta a caracterizar o risco de perecimento do direito, não há razão para que seja mitigada a taxatividade das normas que estabelecem o cabimento do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 14:22:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora